Tribunal: TJDFT
Processo: 0717973-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Rescisão unilateral. Notificação prévia. Continuidade de tratamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de plano de saúde e manutenção do tratamento médico.
2. O beneficiário não foi notificado previamente sobre a rescisão do contrato e estava em tratamento de saúde.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde e a recusa em prosseguir com o tratamento foram indevidas.
III. Razões de decidir
4. De acordo com o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, a administradora do plano de saúde pode rescindir unilateralmente o contrato, desde que o contratante não pague a mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses, e que seja notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
5. A Resolução no 195/2009, da ANS, prevê a necessidade de constar, no contrato do plano de saúde coletivo, as condições de rescisão ou suspensão da cobertura, determinando que os contratos somente podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de sessenta dias.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, nos casos de inadimplência, depende de prévia notificação do beneficiário, sob pena de tornar indevido o encerramento do contrato.
7. A legislação de regência confere ao titular do plano de saúde a garantia de continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, nos termos do § 3o do art. 8o da Lei no 9.656/98.
8. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.082 estabelece que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inc. II; Resolução no 195/2009 da ANS, art. 17; Resolução no 19/1999 do CONSU, art. 1o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1781315. Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 3/11/2023. STJ, Tema 1.082, Rel. Min. Silva, j. 01.01.2024.